Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741916-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA AGRAVADO: MARCOS PAULO VICENTIM DA COSTA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUZTOL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF que acolheu a preliminar de incompetência suscitada e declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aparecida de Goiânia. Em suas razões (ID 42083470), o agravante sustenta que: 1) o magistrado, ao acolher a preliminar de incompetência suscitada pelo agravado, não observou que o contrato celebrado entre as partes é de representação comercial; 2) por ser contrato de representação comercial, deve prevalecer o art. 39, da Lei 4.886/65, que estabelece o foro do domicílio do domicílio do representante como competente para julgamento de controvérsias relativas às condições de representação comercial; 3) o agravado atuava, precipuamente, na região onde tramita o presente feito; 4) o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 550, entendeu que o foto do domicílio do representante comercial é o competente para processar e julgar a lide. Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a competência do juiz de primeiro grau. Preparo recolhido (ID 42083472 e 42083471). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não houve escolha aleatória do foro, já que o agravante ajuizou a ação em um dos domicílios do réu. Os fundamentos trazidos pelo agravante indicam a plausibilidade de concessão do efeito suspensivo para, ao menos, evitar a prática de atos processuais nulos ou desnecessários. Ademais, não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator